Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, diante de nova condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado, reconheceu a prática de falta grave e determinou a reconversão da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em privativa de liberdade, com consequente unificação das reprimendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de condenação à pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto autoriza a reconversão automática de pena restritiva de direitos anterior (prestação pecuniária), ou se persiste o dever do magistrado de avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das sanções, nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal e do Tema 1.106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, §5o, do Código Penal prevê que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal poderá deixar de aplicar a conversão da pena alternativa, se for possível o cumprimento simultâneo.
4. A reconversão da pena restritiva de direitos não é automática, devendo ser analisada a compatibilidade entre as penas impostas.
5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.106, ressalva a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, especialmente quando a pena alternativa consiste em prestação pecuniária.
6. A prestação pecuniária é compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive em regime fechado, conforme precedentes do TJDFT.
7. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imperativa a prévia oitiva do apenado para aferir sua capacidade financeira e a viabilidade do cumprimento simultâneo antes de qualquer decisão de reconversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação pecuniária, com pena privativa de liberdade posteriormente imposta, não sendo automática a reconversão, que depende da análise da compatibilidade entre as reprimendas.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal; Art. 52 da Lei no 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.925.861/SP (Tema 1.106/STJ); Acórdãos 1939160, 1860439, 1420435, 1333461 do TJDFT.